Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709062-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. RECORRIDO: ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que a controvérsia cinge à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, notadamente quando há inscrição em plataformas de cobrança ou renegociação de débitos. Ocorre que por meio dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos" ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria (Tema 1.264). Dessa forma, determino o sobrestamento do presente recurso. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito